Tribunal: TCU
Processo: 019.367/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8115/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Severino Eudson Catão Ferreira (peça 102) contra os itens 9.1, 9.2 e 9.4 do Acórdão 1920/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, por meio do qual o Tribunal, entre outras deliberações, julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 104-106), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (peça 108), nos quais consta proposta para não conhecer do recurso de reconsideração por intempestividade e não apresentação de fatos no prazo de 180 dias a que alude o art. 285, § 2o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que a regular notificação do recorrente acerca do Acórdão impugnado ocorreu em 12/5/2023 (peça 101), ao passo que a interposição do apelo se deu em 6/6/2023, após, portanto, o termo final para apresentação do recurso (29/5/2023); e Considerando a ausência de documentos/fatos novos a amparar a petição recursal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Severino Eudson Catão Ferreira, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, nos termos do art. 33 da Lei 8.443/92, c/c o art. 285, caput e § 2o, do RI/TCU; e b) informar aos órgãos interessados e ao recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 019.367/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Severino Eudson Catão Ferreira (XXX.422.524-XX). 1.2. Recorrente: Severino Eudson Catão Ferreira (XXX.422.524-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Palmeirina (PE). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Juliana Antonio Fernandes de Souza (37.010/OAB-PE), Luís Alberto Gallindo Martins (20.189/OAB-PE) e outros, representando Severino Eudson Catão Ferreira. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.